Tribunal: TJBA
Processo: 0001244-83.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001244-83.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDVALDO DE JESUS GOIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Edvaldo de Jesus Gois
contra sentença que o condenou, como incurso no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, combinado com a
Lei n.º 11.340/2006
, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, com
suspensão condicional da pena
. O apelante pleiteia
absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP)
e, subsidiariamente,
revisão da dosimetria da pena
, alegando
bis in idem
e requerendo
afastamento do sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação;

(ii) verificar se a sentença incorreu em
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime; e

(iii) determinar se é possível o
afastamento do benefício da suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP) nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade e autoria
estão devidamente comprovadas pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais
e pelos
depoimentos da vítima e dos policiais militares
, que confirmaram a agressão mediante o uso de
panela de pressão
, sendo harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.

A
palavra da vítima
, nos crimes de
violência doméstica
, possui especial valor probatório, dada a natureza frequentemente clandestina desses delitos, conforme orientação consolidada do
STJ (AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 02/03/2022)
.

Não há
bis in idem
na dosimetria. A valoração negativa das
circunstâncias do crime
pela
brutalidade e extensão dos ferimentos
constitui exame legítimo das condições concretas da conduta, não se confundindo com elementares do tipo penal, conforme entendimento do
STJ (AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023)
.

É
inviável o afastamento do sursis
nesta fase processual. A renúncia ao benefício somente pode ocorrer
após o trânsito em julgado
, perante o
Juízo da Execução Penal
, conforme a jurisprudência do
STJ (AgRg no REsp 1.772.104/SP)
.

Correta a sentença ao reconhecer a
agravante do art. 61, II, “f”, do CP
, por tratar-se de crime cometido contra mulher em contexto de violência doméstica e de gênero, sem duplicidade valorativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar condenação quando coerente com o conjunto probatório.

A valoração negativa das circunstâncias do crime pela brutalidade das agressões não configura bis in idem.

A análise das circunstâncias específicas do caso concreto - como a brutalidade e extensão dos ferimentos - constitui valoração legítima de elementos particulares da conduta, distintos das elementares abstratos do tipo penal, não configurando dupla valoração do mesmo fato.

A renúncia à suspensão condicional da pena somente é possível após o trânsito em julgado, em sede de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 02/03/2022;
STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023;
STJ, AgRg no REsp 1.772.104/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0001244-83.2020.8.05.0248
, em que figura como Apelant
e

EDVALDO DE JESUS GOIS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHE
CER
PARCIALMENTE DA PRESENTE APELAÇÃO e,
na parte conhecida,
NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.